Tribunal: TJDFT
Processo: 0731016-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NATUREZA DEFINITIVA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. APERFEIÇOAMENTO. COISA JULGADA. FASE EXECUTIVA. DEFLAGRAÇÃO. MONTANTE INCONTROVERSO. PENHORA DE CRÉDITO DE TITULARIDADE DOS EXECUTADOS. DEPÓSITO EM CONTA JUDICIAL. MOVIMENTAÇÃO DO RECOLHIDO PELOS EXEQUENTES. POSSIBILIDADE. ÓBICE AO IMEDIATO LEVANTAMENTO DE VALORES. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO EM CURSO ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES. SENTENÇA. PENDÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. OBJETO DIVERSO. PREJUDICIALIDADE. INEXISTÊNCIA. AFASTAMENTO DO ÓBICE AO LEVANTAMENTO DOS VALORES. QUESTÃO RESOLVIDA COM DEFINITIVIDADE. PRECLUSÃO. OBSERVÂNCIA. RESTABELECIMENTO DA CONDIÇÃO. INVIABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O cumprimento de sentença aparelhado por provimento transitado em julgado é sempre de natureza definitiva, legitimando a movimentação do importe penhorado sem a prestação de caução por parte da parte exequente, à medida em que a sentença acastelada pelo manto da coisa julgada torna-se intangível, não afetando esse atributo a subsistência de ação diversa envolvendo as mesmas partes mas com objeto impassível de afetar o já estratificado pela res judicata, resultando dessa apreensão que o executivo deve transitar sem condicionantes derivados da subsistência do outro litígio.
2. Não subsistindo nenhum provimento originário das instâncias recursais constitucionais determinando a paralisação do curso do executivo ou condicionando a determinação de levantamento de valores já penhorados ao trânsito em julgado da sentença proferida em outra ação aviada pela parte executada em face dos exequentes sem relação de prejudicialidade com o título em execução, o executivo, encerrando natureza definitiva, deve seguir em seu leito procedimental natural, inclusive com a movimentação dos valores penhorados.
3. Afastada a condição içada pelo Juízo do executivo ao levantamento de valores recolhidos nos autos via de decisão acobertada pela coisa julgada, a resolução empreendida sob essa formatação deve ser observada, não se infirmando defronte a simples sucessão processual que se operara em razão do óbito dos exequentes originários, sobejando inviável que essa solução seja ignorada mediante restabelecimento do óbice já afastado para soerguimento da quantia recolhida, sobre a qual, inclusive, sequer subsiste controvérsia.
4. Agravo conhecido e provido. Unânime.